Tribunal: TJES
Processo: 5018795-88.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Cartão de Crédito; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018795-88.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ANTONIO RAMOS DE SOUZA
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5018795-88.2021.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO: ANTONIO RAMOS DE SOUZA

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, o Requerido interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

«ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta: JULGO PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, CONDENANDO a ré ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à parte autora a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da presente ação e com juros a partir da citação, pelas razões acima expostas. JULGO PROCEDENTE DETERMINANDO que o réu retire o nome do autor do banco de dados do Serasa, no prazo de 24 horas, sob pena de multa e que encerre definitivamente as cobranças indevidas das faturas do autor, provenientes de INVERSA SMALL PRE, anulando todos os seus efeitos, em especial os débitos oriundos da cobrança indevida. JULGO IMPROCEDENTE o pedido DETERMINANDO a restituição dos valores descontados a título de seguro»

Reconheceu-se, quando do julgamento meritório, a ilegalidade cometida pela parte Ré ensejadora de danos indenizáveis, referente à negativação e os reflexos resultantes desta condição que justificaram o acolhimento dos pedidos.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese, que inexistiu ato ilícito capaz de ensejar a reparação dos danos da forma como pretendida na inicial.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização do ato ilícito referido na inicial que ensejou a negativação do nome do Autor.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem: “Alega o autor nunca ter comprado com a empresa INVERSA SMALL. Informa que já havia questionado junto à parte ré acerca de outras faturas com essa mesma descrição, que inclusive, já havia sido estornada. Explica que a fatura que ensejou a empresa requerida a incluir o nome do autor ao rol dos maus pagadores foi exclusivamente a compra que nunca ocorreu junto a Inversa Small, a qual foi inúmeras vezes questionadas junta à requerida. Reclama que mesmo tendo contratado a proteção de cartão, pelo qual paga R$8,50 (oito reais e cinquenta centavos) por mês, a parte ré não disponibilizou qualquer possibilidade de usufruir do seguro diante da fraude que lhe teria acometido. Assim, relata que mesmo estando com as faturas pagas, tendo sido estornado, continuou a ser cobrado. E a parte ré não poderia ter inscrito o seu nome por dívida já paga. Desde o final de 2020, o cartão está inativo. Não concorda em pagar por débito que não é seu e, também, porque seu nome foi negativado. Entende que deve ser restituído do valor pago pelo seguro, que foi debitado durante esses 5 anos, no valor de R$510,00 (quinhentos e dez reais), em dobro, o que soma R$1.020,00 (um mil e vinte reais). O autor juntou o comprovante de negativação em que o Banco Santander o negativou por dívida com data de vencimento em 20/10/2021, no valor de R$316,00 (trezentos e dezesseis reais) e uma declaração do impedimento de realizar o financiamento do veículo (ID10910771). A parte ré afirma que em 17/09/2021 foi que o autor entrou em contato com o requerido e que tão logo isso ocorreu, procedeu ao cancelamento do cartão. Frise-se então, que restou incontroverso o contato do autor para com a parte ré. Contudo, tal alegação da ré precisa ser complementada, uma vez que se analisados os estornos que a mesma faz menção, estas ocorreram em fatura bem anterior à data de 17/09/2021, como por exemplo na fatura com vencimento em 20/03/2021 (ID11739570 – página 22), ou seja, o que comprova que o requerente entrou em contato com a mesma. O requerido afirma que na fatura com vencimento em março de 2021 houve 12 (doze) estornos referentes às compras realizadas na INVERSA SMALL PRE. As cobranças no valor de R$ 158,00 ocorridas nas faturas com vencimento em 20/12/2020, 20/01/2021, 20/02/2021 foram estornadas na fatura com vencimento em 20/03. Na fatura com vencimento em 20/04/2021, houve 4 cobranças sem estorno no valor de R$ 158,00. Na fatura com vencimento em 20/06/2021, houve 2 estornos; na de 20/07/2021 mais 2 estornos, na de 20/09/2021, outros 2 estornos. Desta feita, o promovido procedeu com todos os estornos. Embora alegue que não houve cobrança indevida. Contudo, se houve o estorno, a cobrança não era legítima. E se não era legítima, por sua vez, era irregular. O requerido confessa que foram vários estornos. Saber que algo está sendo-lhe cobrado, de forma indevida é perturbador. E ter de solicitar o estorno, não uma, mas, duas, três vezes, 10 vezes, é muito desgastante. Ainda mais, quando se possui um serviço a fim de evitar, minimizar isso, no caso o seguro contratado pelo autor. Desta feita, concluo nesta parte que, em relação aos valores relativos aos estornos dos valores referentes às cobranças das compras da INVERSA SMALL PRE, estes foram realizados pelo requerido”.

Quanto ao arbitramento da indenização por danos morais, adotando-se o método bifásico
[1]
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima entendo que o valor fixado pelo MM. Juízo da origem não merece reparo.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

É como voto.

[1]
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.